Tribunal: TJDFT
Processo: 0743450-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0743450-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A AGRAVADO: JOSUE CARVALHO DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DAYCOVAL S/A (réu), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação no 0720760-28.2022.8.07.0020, proposta por JOSUÉ CARVALHO DA COSTA em desfavor do ora agravante e outro, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão das parcelas do empréstimo consignado em folha de pagamento, nos seguintes termos (ID 143231888 dos autos originais): “Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência em que a parte busca, dentre outros pedidos, a suspensão da exigibilidade do pagamento das parcelas vincendas no valor mensal de R$ 1.279,00. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do CPC: " ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO.IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO."A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Ressalte-se que os demais pedidos feitos em sede de tutela serão apreciados na sentença, em razão da necessidade de dilação probatória. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência para determinar que as rés suspendam os descontos no contracheque do autor, denominado “EMPREST BCO PRIVADOS - DAYBCO”, no valor de R$ 1.279,00 até o julgamento do mérito da presente lide, sob pena multa diária no valor de R$1.000,00 até o limite de R$ 20.000,00, sem prejuízo de ulterior majoração. (...) Publique-se. Intime-se.” Em suas razões recursais (ID 42445456), aduz que o juízo a quo determinou a suspensão do empréstimo consignado realizado com o banco agravante. Argumenta que o mútuo foi contratado licitamente, com assinatura eletrônica e envio de selfie. Ausente qualquer fato que indicasse a irregularidade da operação, é impossível afirmar que houve negligência do recorrente. Aduz que o agravado não comprovou a existência de vínculo entre o agravante e a instituição corré. Conclui que o responsável pela intermediação do contrato foi a BEVICRED-P PRUDENTE, inexistindo qualquer prova em contrário nos autos. Argumenta ainda excesso na medida cautelar. Pleiteia a alteração da periocidade da multa de por dia para por evento. Pugna ainda pela redução da penalidade e pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. O agravante afirma que não tem qualquer relação com a instituição financeira corré. Defende que o contrato firmado com o Banco Pan ocorreu sem qualquer vício e deve ser cumprido. Compulsando os autos originários, verifico que o recorrido narra ainda ter recebido ligação do banco DAYCOVAL que ofereceu a portabilidade da dívida de empréstimo consignado do Banco do Brasil com desconto de aproximadamente R$ 200,00 na parcela mensal. O contracheque do agravado demonstra que o valor do empréstimo consignado está sendo descontado em favor do banco recorrente, no importe de R$ 1.279,00. Contudo, não houve a quitação do empréstimos junto ao Banco do Brasil, no valor de R$ 23.396,00 e de R$ 75.481,86. Demonstrada, ainda, a transferência do total de R$ R$ 52.187,04 para a corré MUGO CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI (IDs 143235249, 143235254 e 143235266, autos originais). Não se sabe ao certo o que ocorreu, sendo que na versão apresentada pelo agravante terceiro teria praticado a fraude. Contudo, deve-se ponderar, nesta fase de cognição superficial, que incidem no caso em comento as regras do Código de Defesa do Consumidor e, assim, não se pode desconsiderar que há responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos causados por fraude praticado por terceiro, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento e não elide a responsabilidade por se tratar de fortuito interno. Nesse aspecto deve-se mencionar o que restou decidido no Tema Repetitivo no 466 do STJ: Tema n° 466: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias Assim sendo, entendo que, ao menos nesta fase inicial, não restou provada a probabilidade do direito afirmado, porquanto há documentos nos autos originários que indicam que o consumidor teria contratado o empréstimo com o agravante para quitar a dívida anterior existente com o Banco do Brasil. Além disso o perigo da demora milita em favor do agravado, que tem dois empréstimos descontados diretamente em sua folha de pagamento, com a possibilidade de afetar a própria sobrevivência. Ao passo que, caso ao final da instrução e julgamento do mérito, o d. juízo a quo conclua pela regularidade da transação financeira que envolveu as partes, a suspensão dos descontos será plenamente reversível, podendo-se restabelecer a dedução das parcelas no contracheque da agravada. Em idêntico sentido, não há razão para, na presente fase processual, revisar o valor ou a periodicidade da multa, que deve ser discutida sob o crivo do contraditório. Ressalte-se que o agravado apresentou comprovação ao juízo original de que já realizou a suspensão das cobranças (ID 145035935 dos autos originais). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora